Tribunal: TJES
Processo: 0014724-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014724-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR COELHO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº0014724-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JAIR COELHO DA COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a incompetência do Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, sob o argumento de que os fatos não se deram no contexto da Lei Maria da Penha.

Como sabido, o Art. 5º, da Lei 11.340/06 diz que, configura-se violência doméstica e familiar contra mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Narra a denúncia que:

O denunciado Jair Coelho da Costa, genitor da vítima Ana Paula da Silva Costa, no dia 07/09/2021, aproximadamente às 00h22min, no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor da ofendida. Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos, o denunciado, supostamente sob efeito de bebidas alcoólicas e sem qualquer razão aparente, irresignou-se e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente, com animus laedendi, passou a agredir fisicamente a vítima desferindo diversos golpes em seu desfavor, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial, constante à fl. 16
.

Além do mais, a vítima, em depoimento em juízo (fl.), afirma que seu pai, na hora da agressão, proferia que “
que quem manda na casa é ele já que é o homem da casa
”.

Desse modo, em análise das provas coligidas nos autos, verifica-se que o crime foi cometido contra mulher, em relação doméstico-familiar, sendo o motivo específico da agressão a opressão e discriminação em razão do gênero da filha, razão pela qual acertadamente o processo tramitou na vara especializada em violência doméstica e familiar contra mulher.

Nesse sentido:

[...] A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão do gênero feminino. Conforme art.5º da Lei 11.340/06,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
.
A prática dos atos mencionados na denúncia se baseia na violência psíquica de gênero, que ocorre constantemente naquela residência, sempre que o acusado se encontra sob efeito de bebidas alcoólicas. Trata-se de crime oriundo da ocorrência de opressão, domínio e subjugação do sexo feminino, caso de incidência da Lei Maria da Penha
(Lei 11340/2006) [...] (
TJES
, RESE 0000289-08.2017.8.08.0011, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 11.9.2019) - destacou-se.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta do juízo.

É como voto.

II. DO MÉRITO.

No mérito, pleiteia a defesa a absolvição do réu ante a precariedade do acervo probatório.

Sobre esse ponto, destaca-se que a
materialidade
resta demonstrada através do Boletim Unificado (fls. 8/10) e do Exame de Corpo de Delito (fl. 20).

No tocante à
autoria
, encontra-se igualmente comprovada através do depoimento da ofendida em sede policial (fl. 13), ratificado em juízo (mídia digital), cujo fragmento transcrevo:

[...] é filha de Jair Coelho da Costa; que mora com sua mãe, seu pai Jair, seu filho de dois anos e sua avó que já é bastante idosa; que a casa onde vivem é de seus pais, sendo sua mãe cozinheira e seu pai aposentado; que declara que Jair sempre foi um pai ruim e agressivo; que ele também não é bom marido, agredindo psicologicamente sua mãe sempre que pode;
que o relacionamento com seu pai piorou drasticamente há dez anos, quando ele a viu seu relacionando amorosamente com uma menina; que declara que Jair tem problemas com bebidas e sempre que está embriagado a xinga e por vezes a agride; que costuma revidar as agressões que sofre, mas normalmente costuma sair bastante ferida, já tendo sido necessário levar pontos no rosto por causa das agressões e que já sofreu desmaios após levar socos na cabeça e que Jair já chegou a ser preso em uma das agressões porém foi solto
; que Jair costuma xingá-la de piranha, safada, sapatão e que em geral tenta ignorá-lo e que já ficou três anos sem lhe dirigir a palavra;
que declara que no dia 06/09/2021, Jair se embriagou durante todo o dia e só retornou à noite para casa; que declara que Jair passou a xingá-la de piranha e vagabunda e logo partiu para agressão sem motivo algum; que declara que foi jogada ao chão, que levou socos e chutes por todo o corpo, tendo ficado bastante lesionada; que hoje não foi ameaçada, mas que é comum ser ameaçada de morte; que acredita que seu pai a agrida por ser mulher pois ele sempre diz que quem manda na casa é ele já que é o homem da casa;
que hoje Jair também quebrou portas e janelas da casa; que deseja ofertar sua representação e que deseja medida protetiva novamente; que deseja ser encaminhada ao DML e que não deseja casa abrigo ou visita tranquilizadora [...]

O policial militar Vitor Frangilo Florêncio, tanto em sede policial (fl. 11), quanto em juízo (mídia digital), confirmou o relatado pela vítima
Ana Paula Silva Costa:

“que quando atendeu a ocorrência, esta relatou ter sido agredida por seu pai, a qual mostrou os machucados oriundos da agressão, bem como que ao conversarem com o réu, visualizou que este se encontrava embriagado".

Por sua vez, o apelante, em juízo (mídia digital), relata que não se lembrava precisamente dos fatos, por se encontrar na época embriagado.

Rememore-se que “
nos delitos de violência doméstica, praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios”
(
STJ
, AgRg no AREsp 2090018/SP, Rel. Min.
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe: 29.11.2022).

Assim também já se manifestou esta Primeira Câmara Criminal:

[...] 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
[...] (
TJES
, Apelação 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Des. Subst.
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 3.8.2022) - negritei.

Desse modo, com base nas provas coligidas nos autos, restou comprovado que o réu cometeu o crime de lesão corporal em ambiente familiar, não havendo o que se falar em absolvição ante a precariedade do acervo probatório.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto
.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº0014724-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JAIR COELHO DA COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
.

1.1.
Por ter sido o crime cometido contra mulher, em relação doméstico-familiar, sendo o motivo específico da agressão a opressão e discriminação em razão do gênero da filha, não há o que se falar em incompetência absoluta da vara especializada em violência doméstica e familiar contra mulher. Precedentes.

1.2. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1.
O depoimento da vítima, corroborado com o das testemunhas e com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de lesão corporal em ambiente familiar.

2.2.
Nos delitos de violência doméstica, praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedente do STJ.

2.3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.